Tribunal: TCU
Processo: 039.268/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos pelo programa Projovem Campo 2014.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Antonio Rodrigues do Nascimento Filho e Aldir Cunha Rodrigues, ex-prefeitos municipais de Junco do Maranhão/MA, em decorrência da não comprovação da boa e regular utilização dos recursos recebidos por força do programa Projovem Campo, no exercício de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "b"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 57; e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, inciso III, alínea "a"; e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Aldir Cunha Rodrigues em relação à primeira citação que lhe foi dirigida; 9.2. declarar a revelia de Aldir Cunha Rodrigues em relação à segunda citação que lhe foi dirigida e de Antonio Rodrigues do Nascimento Filho, em relação às audiências que lhes foram encaminhadas; 9.3. julgar irregulares as contas de Aldir Cunha Rodrigues e Antonio Rodrigues do Nascimento Filho; 9.4. condenar Aldir Cunha Rodrigues ao recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das respectivas datas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 2/3/2015 8.165,60 1/4/2015 6.877,96 4/5/2015 7.104,60 29/5/2015 7.104,60 7/10/2015 7.104,60 30/10/2015 5.500,00 8/1/2016 7.104,60 29/2/2016 7.478,52 2/8/2016 7.671,72 31/8/2016 7.478,52 28/10/2016 6.164,20 2/12/2016 6.130,32 20/1/2015 546,00 21/7/2016 8.998,38 22/9/2014 546,05 9.5. aplicar as multas a seguir relacionadas, a serem recolhidas ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: Responsável Valor (R$) Aldir Cunha Rodrigues 13.500,00 Antonio Rodrigues do Nascimento Filho 7.500,00 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.